Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Processo N.
0714411-40.2020.8.07.0000 – AGI/PJE
Agravante(s)
CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS
Agravado(s)
NR COMERCIO DE GESSO E DECORAÇÃO LTDA - ME
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADO. EXISTENCIA DE OUTROS IMOVEIS. IMÓVEL. TERCEIRO RESIDINDO. FAMILIAR. NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. É certo que o art. 5o da Lei 8.009/90 exige, como requisito para caracterização do bem de família, a moradia permanente do proprietário do imóvel. No entanto, a jurisprudência pátria vem admitindo que, se o único bem residencial do devedor não vem sendo por ele utilizado como residência, por estar locado, a depender do caso, pode ser aplicada a regra da impenhorabilidade da Lei 8.009/90.
2. No caso em análise, em que pese a alegação do agravante a respeito de um terceiro estar residindo com sua família no imóvel ou mesmo que ele é objeto de inventário e seria pertencente a outros herdeiros, verifico que a matrícula do imóvel carreada aos autos, apenas indica como cessionária do bem a agravante, sendo assim, até então, o bem pertence a agravante.
3. De modo que, para fins de se considerar de bem de família da agravante não há provas para tanto, ora, ao compulsar os autos observo que nas procurações e na própria inicial desse agravo, a agravante indica como endereço, imóvel diferente do que foi penhorado, sendo assim, o bem em voga não é bem de família, pois a agravante possui outro imóvel, no qual reside.
4. Por outro lado, a alegação de que terceiro reside no imóvel com sua família, não convence, porquanto não há qualquer início de prova da veracidade de tal afirmação, pois, como cediço, em juízo, para além de se alegar, deve se comprovar aquilo que se alega.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.